Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente (sessões de psicoterapia), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, quando a enfermidade está coberta pela apólice contratada.
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.